Tribunal: TJMT
Processo: 1050495-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050495-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (RECORRENTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - RPV – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM E DO ENTE FEDERATIVO DEVEDOR – ARTIGO 100,
§ 14 DA CF/88 c/c ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em ilegitimidade do exequente/cessionário na execução de título executivo judicial contra a fazenda pública estadual (RPV), pois tal cessão de crédito encontra-se prevista nos artigos 100,
§ 14 da CF/88 c/c artigo 290 do código civil
.

2.

O artigo 100,
§ 14 da CF/88 preceitua que “a cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor”.

3.

Ademais, o artigo 290 do Código Civil dispõe que “
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

4.

Vale destacar, ainda, o artigo 20 da Resolução no 822 do Conselho da Justiça Federal, o qual prevê que
“o credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em requisições de pagamento, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.”

5.

Assim, apesar de não ser necessária a concordância do ente federativo, é necessária sua notificação.

6.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

8.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024